Tribunal: TJSP
Processo: 2192528-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2192528-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Comarca de Origem do Processo Não
informado, em que é impetrante EDUARDO VON ATZINGEN DE ALMEIDA
SAMPAIO e Paciente RICARDO CESAR BAPTISTELLA, é impetrado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ação de habeas corpus
e, de conseguinte, determinaram a urgente remessa dos autos ao Egrégio Colégio
Recursal ou Turma Recursal competente da Comarca de São Paulo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192528-32.2020.8.26.0000 Comarca de Origem do Processo Não
informado Voto no 35.188
2
Habeas Corpus no 2192528-32.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.188
Habeas Corpus
Maus-tratos de animal doméstico

Pretensão visando suspender o inquérito policial e
trancar eventual ação penal, por atipicidade da conduta
NÃO CONHECIMENTO - Competência de Colégio Recursal
ou Turma Recursal. O Habeas corpus contra ato do
âmbito de competência de Juizado Especial Criminal
deve ser dirigido ao respectivo Colégio Recursal ou à
Turma Recursal, consoante as normas inscritas na Lei no
9.099/95 e no Provimento no 2.203/2014 do Colendo
Conselho Superior da Magistratura. Writ não conhecido.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Eduardo Von Atzingen de Almeida Sampaio, com pedido de
liminar, em prol de Ricardo César Baptistella, investigado por
suposta infração ao artigo 32 da Lei no 9.605/98, contra ato da Dra
Monize Flavia Pompeo, Digníssima Promotora de Justiça do GECAP de
São Paulo, consistente em requisitar a instauração de inquérito policial
contra o paciente, para apurar fatos atípicos, ao Delegado de Polícia
Diretor da Divisão de Investigações de Maus-Tratos a Animais e Demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192528-32.2020.8.26.0000 Comarca de Origem do Processo Não
informado Voto no 35.188
3
Infrações Contra o Meio Ambiente do DPPC. Diz que o investigado
postou vídeo, via aplicativo “Tik tok” no whatsapp, com sua filha de
tenra idade brincando com seu cachorro na sala da sua residência, sem
qualquer dolo no sentido de maltratar o cão. Contudo, o Delegado de
Polícia Bruno Lima, Deputado Estadual por São Paulo, e a ativista Luiza
Mell, no afã de satisfazer seu eleitorado, procuraram o 90o Distrito
Policial, para retirar o animal do paciente. Acrescenta que, diante do
entendimento das autoridades policiais do distrito policial antedito e da
2a Delegacia de Crimes Ambientais no sentido da inexistência de
qualquer dano físico ao cachorro e de não haver qualquer conduta
criminosa por ausência de dolo, o Deputado Bruno Lima, valendo-se de
seu cargo, pressionou o Ministério Público de São Paulo a oficiar à
Delegacia requerendo a instauração de inquérito policial, o que foi feito
por duas vezes, de modo que o delegado, sob pressão e ameaça de
enfrentar um procedimento administrativo na Corregedoria da Polícia
acabou por instaurar inquérito policial contra o paciente, por fatos que
entende absolutamente atípicos.
Por isso, requer a concessão da liminar para
suspensão do inquérito policial e, no mérito, para trancamento final da
ação penal.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2.
A
presente
ação
constitucional
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192528-32.2020.8.26.0000 Comarca de Origem do Processo Não
informado Voto no 35.188
4
comporta apreciação e julgamento por este Augusto Tribunal de Justiça,
ao qual falta competência para tanto.
Com efeito, o artigo 98 da Constituição Federal
de 1988 instituiu os Juizados Especiais Criminais para a conciliação, o
julgamento e a execução das infrações de menor potencial ofensivo,
bem como o julgamento dos recursos por turma de juízes de primeiro
grau.
Em 1995, foi editada a Lei no 9.099, que
disciplinou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, cujo artigo 61
definiu que as infrações de menor potencial ofensivo são aquelas com
pena máxima cominada de até um ano.
Ademais, por força da Lei no 10.259/01, que
instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça
Federal, o conceito de infração de menor potencial ampliou-se para
abarcar todos os delitos punidos com pena de até dois anos, tendo a
ressalva contida, originariamente, no artigo 61 da Lei no 9.099/95
deixado de existir, na medida em que o diploma legal subsequente (Lei
10.259/01), no seu artigo 2o, parágrafo único, não faz qualquer menção
a procedimento especial. Em igual sentido, a subsequente Lei no
11.313, de 28 de junho de 2006, que deu nova redação ao sobredito
artigo 61, readequando-o nos moldes da Lei no 10.259/01.
Pois bem. As peças acostadas aos autos dão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192528-32.2020.8.26.0000 Comarca de Origem do Processo Não
informado Voto no 35.188
5
conta de que o paciente figura como investigado, por suposta infração
ao artigo 32 da Lei no 9.605/98, porque, em tese, teria praticado crime
de maus-tratos a animal doméstico.
Trata-se de conduta punível, consoante o
preceito secundário da norma jurídico-penal em questão, com pena
máxima de 1 (ano) ano de detenção.
Evidente, pois, que o delito em face do qual o
paciente está sendo investigado enquadra-se como infração de menor
potencial ofensivo.
Não bastasse isso, verifica-se que o paciente
se insurge contra ato ilegal do âmbito da competência do Juizado
Especial Criminal, em primeira instância.
Vale lembrar, nesse passo, que com a edição
do Provimento no 806/2003, alterado pelo Provimento no 1.670/2009,
ambos do Conselho Superior da Magistratura, todas as sedes das
circunscrições judiciárias do Estado de São Paulo e os Foros da Capital
passaram a ter Colégios Recursais ou Turmas Recursais, aos quais foi
conferida competência, como órgãos de segundo e último grau de
jurisdição, para julgar os recursos das decisões e “habeas corpus” dos
atos proferidos em ações penais por infrações de menor potencial
ofensivo.
Ademais, importa anotar que o Provimento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192528-32.2020.8.26.0000 Comarca de Origem do Processo Não
informado Voto no 35.188
6
2.203/2014, do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São
Paulo, revogou o mencionado Provimento número 1. 670/2009, mas
estabeleceu que haverá cinco Colégios Recursais na Capital e um em
cada sede de Circunscrição Judiciária no interior (art. 36), com
competência para julgamento, como órgão de segundo grau de
jurisdição, de recursos de decisões proferidas pelos Juizados Especiais
Criminais (art. 35), preservando, assim, o que já preceituava o
Provimento no 806/2003.
É bem de ver, aliás, que em inúmeras
decisões, o Colendo Supremo Tribunal Federal tem reconhecido
implicitamente a competência dos Colégios e Turma Recursais para
julgar os recursos e “habeas corpus” de decisões e atos dos juízes de
primeiro grau nas ações penais relativas a infrações de menor potencial
ofensivo.1
No mesmo sentido, também já decidiu este
Egrégio Tribunal:
“HABEAS CORPUS - PROCESSO PENAL - INFRAÇÃO DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO - ARTIGO 139 DO CÓDIGO PENAL -
DECADÊNCIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA
DA TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. O
Habeas corpus contra decisão de Magistrado de Juizado
1 - HC 83228/MG - Minas Gerais - Habeas Corpus - Relator: Min. Marco Aurélio - Julgamento: 01/08/2005 - Órgão
Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: DJ 11-11-2005, pp-00006. Ement Vol-02213-02, pp-00316; HC 85208/MT - Mato
Grosso - Habeas Corpus Relator: Min. Sepúlveda Pertence Julgamento: 17/05/2005 - Órgão Julgador: Primeira Turma -
Publicação: DJ 03-06-2005, pp-00045. Ement Vol-02194-02, pp-00396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192528-32.2020.8.26.0000 Comarca de Origem do Processo Não
informado Voto no 35.188
7
Especial Criminal deve ser dirigido à Turma Recursal,
consoante ditames da Lei n. 9.099/95 e do Provimento
806/03,
do
Colendo
Conselho
Superior
da
Magistratura”.2
“Apelação Criminal - Posse de entorpecentes para uso.
Artigo
28,
da
Lei
n.°
11.343/06.
Sentença
condenatória,
Recurso.
Competência
recursal
do
Colendo Colégio Recursal. Apelo não conhecido”.3
Em face disso, a melhor solução consiste em
reconhecer a incompetência deste Augusto Tribunal de Justiça para
conhecer e julgar o presente remédio constitucional, determinando-se a
remessa dos autos ao Colégio ou Turma Recursal competente.
3. Pelo exposto, não se conhece da ação de
habeas corpus e, de conseguinte, determina-se a urgente remessa dos
autos ao Egrégio Colégio Recursal ou Turma Recursal competente da
Comarca de São Paulo.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
2 - HC no 990.10.32454-0 - Relator(a): Willian Campos; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 27/07/2010; Data de registro: 08/09/2010. 3 - Apelação 990.09.001598-5 - Relator(a):
Pinheiro Franco; Comarca: Matão; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 02/07/2009;
Data de registro: 10/08/2009.
3 - Apelação 990.09.001598-5 - Relator(a): Pinheiro Franco; Comarca: Matão; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 02/07/2009; Data de registro: 10/08/2009.